Tribunal: TJMT
Processo: 1012244-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ MIGUEL PERES PADOVAN PEREIRA - CPF: 021.707.091-42 (RECORRENTE), WELLYNTON ALVES - CPF: 034.469.521-28 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. OVERBOOKING. OFERTA DE REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO ACEITA PELO CONSUMIDOR. ACORDO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO. VÍCIO NO CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 23 DA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. ASSISTÊNCIA MATERIAL DISPONIBILIZADA PELA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Luiz Miguel Peres Padovan Pereira em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A em razão do impedimento de embarque decorrente de
overbooking
.

2.

Em síntese, o Autor informa que ao realizar o
checkin
referente ao trecho Guarulhos/Cuiabá, na data de 12/01/2020, com previsão de embarque às 16h50min e chegada às 18h10, foi impedido de finalizar o embarque em razão da indisponibilidade de assentos (
overbooking
). Aduz que foi realocado em um novo voo com previsão de embarque apenas às 20h35min, o que teria lhe causado prejuízos extrapatrimoniais. Busca a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Do exame dos fatos narrados, observa-se que a relação jurídica travada entre as partes se amolda às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a Ré figura na condição de fornecedora de serviço e o Autor na qualidade de adquirente e, portanto, consumidores, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.

4.

Ademais, é incontroverso o
overbooking
e a realocação do Autor para embarcar para Cuiabá/MT em novo voo com atraso de
3h45min
.. Igualmente induvidoso que a Ré ofereceu ao passageiro R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) a título de ressarcimento pelos transtornos, assim aceitos.

5.

Desse modo, o Autor celebrou acordo extrajudicial com a Ré, no dia 12/01/2020, o qual foi devidamente assinado, dando plena quitação (id no 85689100), nos seguintes termos:
(...) com relação a presente alteração do voo, o cliente dá a mais ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação, ficando a GOL Linhas Aéreas S.A. eximida e desobrigada em relação a qualquer reclamação, pretensão ou direito, sejam por danos materiais ou morais, lucros cessantes e/ou emergentes e qualquer outros decorrentes do aceite do cliente, para mais nada reclamar, a qualquer título, em Juízo ou fora dele
.

6.

Registro que apesar da prática de
overbooking
não ser conduta proibida/ilícita, é certo que configura conduta repreensível por parte da companhia área, deste modo, a fim de minorar os prejuízos causados, a ANAC trouxe disposições para regulamentar tal prática, assim, disciplina o artigo 23 da Resolução 400/2016 da ANAC:
Art. 23. Sempre que o número de passageiros para o voo exceder a disponibilidade de assentos na aeronave, o transportador deverá procurar por voluntários para serem reacomodados em outro voo mediante compensação negociada entre o passageiro voluntário e o transportador. § 1o A reacomodação dos passageiros voluntários em outro voo mediante a aceitação de compensação não configurará preterição
.

7.

Ora, se o passageiro não concordava com o teor do acordo, por certo não deveria tê-lo celebrado. Não pode, agora, tentar ampliar os valores recebidos e ajustados porque, como explanado, a quitação constante da referida pactuação mostra-se válida e eficaz, obrigando as partes.

8.

Do mesmo modo, não cabe ao autor pretender discutir, neste momento, alguma pendência em relação ao evento danoso, visto os termos trazidos aos autos, os quais evidenciam inexistir algum vício de consentimento, sendo, portanto, plenamente válido o acordo extrajudicial que deu ampla, geral e irrevogável quitação do requerido para com o demandante.

9.

Por fim, apenas consigno que por qualquer ótica que se analise o caso concreto não prospera a pretensão indenizatória do Autor, vez que o consumidor foi realocado em novo voo com 3h45min de atraso, ainda, recebeu o valor de R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) a título de auxilio material, portanto, ausente qualquer prova
de prejuízo suportado pelo demandante, seja material ou moral, em razão da mudança dos horários de embarque, o que afasta o direito de indenização

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021